Tribunal: STF
Processo: MS 32894
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ATO NEGATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO. 
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Edson Fonseca da Silva e outros insurgem-se contra deliberação do Conselho Nacional de Justiça, no pedido de providências nº 0000874.92.2012.2.00.0000, por meio da qual determinado o arquivamento do processo em que buscada a anulação do registro de escritura pública de cessão de crédito imobiliário, realizado pelo Cartório do 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília. 
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato. No mérito, buscam a anulação e o reexame da matéria pelo Conselho.
    Vossa Excelência implementou a gratuidade de justiça, deferiu pedido de tramitação prioritária e acolheu, em relação ao acórdão impugnado, pedido de segredo de justiça. Deixou de implementar a medida acauteladora e deferiu o ingresso da União.
    O Conselho prestou informações, realçando o arquivamento diante da submissão da matéria à Corregedoria-Geral de Justiça do Distrito Federal, não podendo figurar como instância recursal.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão da impetração, ante o caráter negativo do pronunciamento, e sucessivamente, pelo indeferimento da ordem.
    2. Considerados critérios de direito estrito, compete ao Supremo processar e julgar mandado de segurança impetrado em face de atos das autoridades e órgãos citados no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “r”, da Constituição Federal. 
    É pacífico o entendimento no sentido de não surgir a competência originária do Supremo, para efeito de controle jurisdicional, a partir de pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em certo procedimento, envolva reconhecimento da incompetência, que nada determine, imponha, avoque, aplique, ordene, invalide ou desconstitua. Em última análise, o que se tem é pedido a envolver o ato impugnado junto ao Conselho.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator